Tribunal: STF
Processo: RE 1285086
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
    1. De acordo com a literalidade do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Precedentes do STJ.
    2. A existência de precedente recente do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário não tem o condão de alterar o posicionamento pacífico deste Sodalício, a quem compete a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, uma vez que se trata de decisão proferida pela maioria dos integrantes de apenas um dos órgãos fracionários do Pretório Excelso, que, embora tenha reconhecido a repercussão geral do tema no ARE 848.107 RG/DF, ainda não fixou seu entendimento sobre a questão.
    3. Na espécie, tem-se que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, o que revela que o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal, que deve ser reduzido pela metade, uma vez que era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.
    4. Considerando que entre o trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público, que se deu em 2005, e a prisão do acusado, que ocorreu no dia 4.8.2014, transcorreram mais de 6 (seis) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
    5. Agravo regimental desprovido” (pág. 16 do doc. eletrônico 2).
    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se ofensa ao art. 5°, caput e II, da mesma Carta. Sustenta-se que o acórdão confirmatório da sentença também é marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal – CP.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos do voto condutor do julgamento:
    “[...]
    No mérito, não obstante as razões declinadas pelo agravante, a decisão monocrática deve ser mantida.
    Isso porque é firme nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a literalidade do artigo 112, inciso I, do Código Penal - que fixa como termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação - cede à qualquer interpretação de dispositivos constitucionais que importe no agravamento da situação do condenado. 
    Confira-se, por oportuno, a redação do mencionado dispositivo legal:
    “Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:
    I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional”
    Cumpre trazer à baila, ainda, os seguintes julgados deste Sodalício:
    [...]
    Na espécie, tem-se que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, o que revela que o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal, que deve ser reduzido pela metade, uma vez que era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (e-STJ fl. 49).
    E, considerando que entre o trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público, que se deu em 2005 (e-STJ fl. 51), e a prisão do acusado, que ocorreu no dia 4.8.2014, transcorreram mais de 6 (seis) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, consoante registrado no parecer da Procuradoria de Justiça ofertado no julgamento do agravo em execução (e-STJ fls. 82/83).
    Em arremate, é necessário esclarecer que os marcos interruptivos da prescrição executória [não] estão previstos nos incisos V e VI do artigo 117 do Código Penal, razão pela qual é irrelevante aferir se o acórdão que confirma a condenação interrompe ou não a prescrição, uma vez que tal discussão somente repercute na prescrição da pretensão punitiva, não tendo o condão de alterar a data do trânsito em julgado para o Ministério Público, que, como visto, ocorreu em 2005, quando não se insurgiu contra o édito repressivo.
    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo regimental” (págs. 20-24 do doc. eletrônico 2)” (págs. 72-73 do doc. eletrônico 12).
    Como se pode notar, o Tribunal a quo manteve a decisão monocrática do relator, por meio da qual se extinguiu a punibilidade do recorrido em virtude da prescrição da pretensão executória, estabelecida no art. 112 do CP. Acrescentou não ter relevância para a análise dos autos os marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva estatal, previstos no art. 117 do CP.
    O recorrente, contudo, apenas insiste que o acórdão confirmatório da sentença também é marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, IV, CP. 
    Desse modo, há fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido que não foi impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES ESTADUAIS. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 4.051/1987. SÚMULAS 279, 280 E 283 DO STF. 
    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes. 
    2. Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas e o da legislação local aplicável à espécie, possibilidade obstada pelas Súmulas 279 e 280 do STF. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 800.097-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 696.966-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator